Tribunal: CARF
Processo: 11610.007063/2003-86
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: IAGARO JUNG MARTINS
Órgão colegiado: Primeira Turma Ordinária da Terceira Câmara da Primeira Seção / Terceira Câmara / Primeira Seção de Julgamento
Data de julgamento: 2024-10-09
Data de publicação: 2024-10-22

Inteiro teor:
DOCUMENTO VALIDADO
MINISTÉRIO DA FAZENDA
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais
PROCESSO
11610.007063/2003-86
ACÓRDÃO
1301-007.567 – 1a SEÇÃO/3a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
SESSÃO DE
9 de outubro de 2024
RECURSO
VOLUNTÁRIO
RECORRENTE
KLABIN S.A.
INTERESSADO
FAZENDA NACIONAL
Assunto: Normas Gerais de Direito Tributário
Ano-calendário: 2002
DECLARAÇÃO DE COMPENSAÇÃO. ESTIMATIVA COMPENSADA COM SALDO
NEGATIVO APURADO POR SUCEDIDA. POSSIBILIDADE.
Demonstrado nos autos, mediante procedimento de diligência, que o saldo
negativo da CSLL foi apurado por empresa sucedida, impõe-se reconhecer
o crédito pleiteado pela sucessora.
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Acordam os membros do colegiado, por unanimidade de votos, em dar provimento
ao recurso, nos termos do voto do Relator.

(documento assinado digitalmente)
Rafael Taranto Malheiros - Presidente

(documento assinado digitalmente)
Iágaro Jung Martins - Relator

Participaram do presente julgamento os Conselheiros: Iágaro Jung Martins, Jose
Eduardo Dornelas Souza, Eduardo Monteiro Cardoso, Rafael Taranto Malheiros (Presidente).
Ausente a conselheira Eduarda Lacerda Kanieski.

Fl. 931
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1301-007.567 – 1a SEÇÃO/3a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 11610.007063/2003-86
2
RELATÓRIO
1. Trata-se de Recurso Voluntário contra decisão da DRJ/SP1, que julgou parcialmente
procedente, no qual esta Turma, mediante Resolução no 1301000.578 (fls. 850/856), em sessão de
13 de março de 2018, determinou a conversão do julgamento em diligência.
2.

Adoto o relatório da referida Resolução por bem resumir a situação processual até
aquele momento processual:
Inicialmente, adota-se o relatório da decisão recorrida, o qual bem retrata os
fatos ocorridos e os fundamentos adotados até então:
O contribuinte acima identificado apresentou as Dcomp de fls. 01/02 e
102/109, para compensar débitos de IRPJ e de CSLL devidos por estimativa
em meses do ano-calendário de 2003, com créditos nos valores de R$
19.189.497,58 e R$ 1.443.285,66, correspondentes respectivamente a
saldos negativos de IRPJ e de CSLL apurados no ano-calendário de 2002.
A DERAT consignou, no Despacho Decisório de fls. 112/116, que o saldo
negativo da CSLL tem como origem as contribuições mensais por estimativa
referentes a fevereiro e março de 2002, que, por sua vez, foram
compensadas com saldo negativo do ano-calendário de 2001 da empresa
sucedida (CNPJ 59.368.100/000118).
Afirma, no entanto, que na DIPJ da sucedida não se constatou saldo
negativo no citado período que pudesse ser utilizado em compensações.
Já o saldo negativo de IRPJ, assevera a autoridade administrativa que
proferiu o despacho, se origina de pagamentos por estimativas e retenções
na fonte. Quanto aos pagamentos por estimativa, foram considerados
comprovados. Porém, o valor do IRRF foi comprovado apenas parcialmente.
Assim, foi deferido o pleito no montante de R$ 15.879.374,98 e
homologadas as compensações declaradas.
Em 22/12/2003, a contribuinte tomou ciência dessa decisão (fls. 117 e
verso), bem como de que o crédito remanescente seria utilizado para
compensação de oficio (fls. 254 e verso).
Em 06/01/2004, a empresa manifestou sua discordância em relação á
aludida compensação de oficio e solicitou o cancelamento dela (fls.
272/276) e, em 21/01/2004, apresentou manifestação de inconformidade
(fl. 370/379), alegando, em síntese, que:
• De fato, as contribuições mensais por estimativa referentes a fevereiro e
março de 2003 foram compensadas com saldo negativo da sucedida
Indústrias Klabin, CNPJ 59.368.100/000118, conforme consta na DCTF.
Fl. 932
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1301-007.567 – 1a SEÇÃO/3a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 11610.007063/2003-86
3
• Por lapso, a requerente fez constar em sua DCTF que os créditos
utilizados para pagamento dessas contribuições haviam decorrido de saldo
negativo da sucedida, apurado em 28/12/2001. Em verdade, o saldo
negativo foi apurado pela sucedida em 31/12/2000.
• Não há qualquer inconsistência na retenção de imposto de renda
declarada pela contribuinte, conforme detalhado no item 15 da
impugnação.
• Vale notar que as Declarações de Compensação que foram objeto do
Despacho Decisório recorrido contemplam compensações de IRPJ no
montante de R$ 9.980.363,12. Como a autoridade administrativa manteve
o crédito de IRPJ até a importância de R$ 15.879.374,98, este é suficiente
para as compensações pleiteadas.
• Todavia, verificada a legitimidade do crédito de IRPJ, é plenamente
cabível a reforma da decisão da DERAT, para fins de validação integral do
saldo negativo de IRPJ de R$ 19.189.497,58, apurado na DIPJ/2003.
No despacho de fl. 474, consignou-se a necessidade de intimação de
compensação de oficio de fls. 254, bem como a defesa apresentada pela e
por se tratar de Declaração de Compensação e não de restituição do saldo
negativo.
Em 30/06/2005, a empresa apresentou requerimento de juntada da DCTF
retificadora (fl. 477/482).
Tendo em vista que, no Despacho Decisório, houve o reconhecimento de
direito creditório em montante superior às compensações declaradas até
aquela data e como a empresa havia apresentado nova DCOMP para
utilização do mesmo crédito (fls. 486 e 539/543), o processo retornou á
DERAT/DIORT/EQPIR (fl. 515), para análise complementar, a teor do inciso
III do art. 1° da Portaria SRF n° 6.129, de 02 de dezembro de 2005.
No Despacho Decisório Complementar de fls. 553/555, a unidade
competente homologou a compensação do débito até o limite do crédito
reconhecido no Despacho Decisório original, fls. 112/116, tendo restado
saldo devedor, conforme fls. 563. De acordo com o AR de fl. 556 — verso, a
ciência desse despacho se deu em 22/09/2008.
Todavia, como não foi expressamente concedido á empresa em epígrafe
apresentar manifestação de inconformidade contra o citado Despacho
Decisório Complementar, o processo foi novamente encaminhado A
DERAT/DIORT/EQPIR, para facultar a interessada esse direito, nos termos
dos §§ 9 0 e 11 do artigo 74 da Lei 9.430/1996, com redação dada pela Lei
n° 10.833/2003 (fl. 589).
A empresa foi intimada novamente a tomar ciência do despacho decisório
complementar, ocasião em que foi facultada a apresentação de
Fl. 933
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1301-007.567 – 1a SEÇÃO/3a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 11610.007063/2003-86
4
manifestação de inconformidade (fl. 591, com o AR de fl. 596, datado de
12/08/2009).
Em 11/09/2009, a empresa apresentou manifestação de inconformidade de
fls. 597/608, em que alega a homologação tácita da Dcomp analisada no
despacho decisório complementar e, no mérito, entende que o crédito
pleiteado foi integralmente comprovado por meio dos documentos
apresentados e que o julgamento da manifestação de inconformidade
apresentada em 20/01/2004 deve ser considerado prejudicial a este.
Em 09/10/2009, o processo foi encaminhado para a DEFIC/SPO/DIPAC, com
vistas a verificar nos livros e documentos contábeis da interessada qual foi,
do total de rendimentos de operações financeiras relacionados na ficha 43
da DIPJ/2003, o montante escriturado e oferecido à tributação no ano-
calendário de 2002 e se havia alguma parcela dessas receitas contabilizada
e oferecida à tributação em anos-calendário anteriores (fls. 635/636).
0 resultado da diligência encontra-se consignado no relatório de fls.
680/683.
A empresa apresentou manifestação de fls. 686/688, concordando
integralmente com as conclusões apresentadas pela fiscalização.
0 Processo 10880.720.022/200921, em apenso, foi formalizado para
controle dos débitos relativos à Dcomp 11241.64655.240504.1.3.022331.
A decisão da autoridade de primeira instancia julgou procedente em parte a
manifestação de inconformidade da contribuinte, cuja acórdão encontra-se as fls.
42 e segs. E ementa encontra-se abaixo transcrita:
ASSUNTO: NORMAS GERAIS DE DIREITO TRIBUTÁRIO
Anocalendário: 2002
DECLARAÇÃO DE COMPENSAÇÃO. PRAZO PARA HOMOLOGAÇÃO.
Não se acata a alegação de ocorrência de homologação tácita, uma vez que
a ciência do despacho decisório que homologou parcialmente a
compensação declarada foi dada dentro do prazo de cinco anos, previsto no
artigo 74, § 5°, da Lei n° 9.430/1996, com a redação dada pela Lei n°
10.833/2003.
IRRF. COMPROVAÇÃO.
Os comprovantes de rendimentos e da respectiva retenção de imposto de
renda retido na fonte apresentados pela defesa atestam o valor de IRRF
deduzido para efeito de apuração do imposto a pagar.
SALDO NEGATIVO DE IRPJ. RECEITAS FINANCEIRAS. TRIBUTAÇÃO.
Demonstrado que as receitas financeiras sobre as quais incidiram o IRRF
declarado pela empresa foram oferecidas à tributação, a totalidade desse
Fl. 934
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1301-007.567 – 1a SEÇÃO/3a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 11610.007063/2003-86
5
imposto retido deve ser computada para efeito de apuração do saldo
negativo de IRPJ.
SALDO NEGATIVO DE CSLL. PROVA.
A compensação de créditos tributários (débitos do contribuinte) só pode
ser efetuada com crédito liquido e certo do sujeito passivo, sendo que a
compensação somente pode ser autorizada nas condições e sob as
garantias estipuladas em lei. No caso, a existência do saldo negativo de CSLL
não foi comprovada.
DECLARAÇÃO DE COMPENSAÇÃO.
Evidenciada a existência de saldo negativo de IRPJ em montante superior
àquele já reconhecido pelo órgão administrativo, a compensação em litígio
deve ser homologada até o limite do crédito comprovado.
Manifestação de Inconformidade Procedente em Parte
Direito Creditório Reconhecido em Parte
Em relação a parte procedente, vale transcrever trecho do voto condutor da
decisão de primeira instancia (fl. 835):
Relativamente ao saldo negativo do IRPJ do ano-calendário de 2002, além
do montante já reconhecido pela DERAT (R$ 15.879.374,98), ficou
comprovado um montante adicional de R$ 3.310.12 2,60.
Já o saldo negativo de CSLL não foi comprovado e, portanto, não cabe
acatar a solicitação da contribuinte.
Diante disso, voto pela homologação das compensações em litígio até o
limite do crédito reconhecido.
Cientificado da decisão de primeira instancia em 14 de julho de 2010 (AR fl. 747),
o contribuinte apresentou, fl. 748 e segs, em 13 de agosto de 2010, recurso
voluntário, repisando os argumentos levantados em sede de manifestação de
inconformidade, acrescentando razões para reforma na decisão de primeira
instancia.
É o relatório.
3.

Como consignado na Resolução no 1301-000.578, a decisão de primeira instancia
reconheceu a totalidade do saldo negativo do IRPJ pleiteado pelo contribuinte (R$ 19.189.497,58),
restando em grau recursal, o saldo negativo da CSLL (R$1.443.285,66).
4.

Como referido na referida Resolução, os dois argumentos da r. decisão para não
homologação da compensação em relação à CSLL se referem à (i) não reconhecimento das
compensações de estimativas mensais de janeiro de 2000 e parte de fevereiro de 2000 com saldos
Fl. 935
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1301-007.567 – 1a SEÇÃO/3a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 11610.007063/2003-86
6
negativos de anos anteriores e (ii) falta de localização de DARF que comprovaria recolhimento de
parte da estimativa de fevereiro de 2000 (R$ 300.984,08).
5.

Sobre o não reconhecimento das estimativas mensais de janeiro de 2000 e parte de
fevereiro de 2000 com saldos negativos de anos anteriores, a Recorrente alega que houve simples
equívoco no preenchimento da DCTF da empresa sucedida, que levou ao indeferimento da
compensação por parte da DRJ.
6.

A r. decisão entendeu não existir saldo negativo suficiente apurado pela companhia
sucedida no ano-calendário 1999 para dar suporte à compensação integral da estimativa mensal
de CSLL devida por ela em janeiro de 2000 (R$ 1.203.936,32) e parcial da estimativa devida em
fevereiro de 2000 (R$ 574.976,39). Isso porque, de acordo com a DCTF apresentada pela sucedida
no primeiro trimestre de 2000, as estimativas mensais devidas em janeiro e fevereiro de 2000
teriam sido quitadas da seguinte forma:

7.

Conforme entendimento da autoridade julgadora, ao consultar a DIPJ 2001 da
sucedida, as autoridades fiscais verificaram que, ao final do ano-calendário de 1999, somente foi
apurado saldo negativo de CSLL no montante de R$ 35.149,03, o qual seria insuficiente para
compensar os valores de R$ 1.203.936,32 e R$ 574.976,39 indicados pela sucedida em sua DCTF.
8.

Informa a Recorrente, contudo, que a informação consignada pela sucedida em sua
DCTF do primeiro trimestre de 2000 não está correta, uma vez que a compensação de tais
estimativas, que totalizam R$ 1.778.912,72, foram, em verdade, realizada mediante a utilização de
diversos saldo negativos de CSLL de que ela dispunha à época, e não apenas do saldos negativos
de CSLL apurado em 1999, a saber:
Fl. 936
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1301-007.567 – 1a SEÇÃO/3a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 11610.007063/2003-86
7

9.

Alega o contribuinte que, em razão de um simples erro de informação em DCTF,
todas as compensações acima retratadas não foram reconhecidas pela DRJ (com exceção daquela
relativa ao saldo negativo de CSLL apurado em 1999), uma vez que somente a de DIPJ 2001 da
sucedida foi consultada para se buscar o montante de saldo negativo de CSLL de R$ 1.778.912,71
utilizado nas compensações em questão.
10.

A Recorrente trouxe aos autos documentação que comprovaria a composição dos
saldos negativos em questão, assim como o DARF que comprovaria o recolhimento de parte da
estimativa de fevereiro de 2000, razão pela qual, por meio da Resolução no 1301-000.578, o
presente processo retornou à unidade fiscalizadora para que esta (i) analisasse a documentação
acostada aos autos (fls. 772 a 824) e emita laudo conclusivo acerca dos argumentos de defesa da
contribuinte e (ii) em caso de laudo cuja conclusão seja favorável ao contribuinte, verifique-se,
ainda, a liquidez e certeza do crédito pleiteado.
11.

Em atendimento, foi lavrado detalhado Despacho de Diligência EQAUD IRPJCSLL no
47.417/2023 (fls. 900/919), onde resumidamente a autoridade fiscal conclui que (i) restou
confirmado o saldo negativo da CSLL no ano-calendário 2002, no montante de R$ 1.443.285,66,
valor esse que coincide com o valor requerido na DCOMP sob análise; (ii) que restou comprovado
o pagamento via DARF, recolhido pela sucedida, no valor de R$ 330.984,08, relativo ao período de
apuração fevereiro de 2000, vencimento 31.03.2002, código 2484. O resultado final do
procedimento de diligência é na proposição do reconhecimento do direito creditório pleiteado na
DCOMP, no valor de R$ 1.443.285,66.
12.

É o relatório.

Fl. 937
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1301-007.567 – 1a SEÇÃO/3a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 11610.007063/2003-86
8
VOTO
Conselheiro Iágaro Jung Martins, Relator.

Conhecimento
13.

O Recurso Voluntário é tempestivo e, por preencher os demais pressupostos
processuais, deve ser conhecido.
Mérito
14.

Como relatado, o litígio versa exclusivamente sobre o não reconhecimento do saldo
negativo da CSLL 2002, no valor de R$ 1.443.285,66, posto que a r. decisão entendeu não existir
saldo negativo suficiente relativo a janeiro de 2000 (R$ 1.203.936,32) e fevereiro de 2000 (R$
574.976,39) apurados pela empresa sucedida, Indústrias Klabin S.A, CNPJ no 59.368.100/0001-18.
15.

Em detalhado relatório de diligência (fls. 900/919), a autoridade fiscal responsável
pelo procedimento, após análise dos documentos juntados aos autos, elaborou o seguinte
demonstrativo:

16.

Destaca-se o seguinte trecho do referido Despacho:
35. Pelo exposto, proponho o deferimento do direito creditório manifestado na
Declaração de Compensação juntada neste processo, oriunda de Saldo Negativo
de CSLL apurada no ano-calendário 2002, no valor original de R$ 1.443.285,66
(hum milhão, quatrocentos e quarenta e três mil, duzentos e oitenta e cinco reais
e sessenta e seis centavos) e a homologação das compensações vinculadas até o
limite do crédito deferido.
Fl. 938
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1301-007.567 – 1a SEÇÃO/3a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 11610.007063/2003-86
9
17.

Resta, portanto, reconhecida a totalidade do crédito pleiteado no DCOMP.
Dispositivo
18.

Diante do exposto, voto por DAR PROVIMENTO ao Recurso Voluntário para
reconhecer adicionalmente o crédito relativo a saldo negativo da CSLL 2002, no valor de R$
1.443.285,66.
(documento assinado digitalmente)
Iágaro Jung Martins

Fl. 939
DF CARF MF
Original